Tribunal: TJDFT
Processo: 0753417-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS A CARGO DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Extinção do processo. Ausência de diligência a cargo da parte. A sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito decorreu de desídia da parte na apresentação de documento indispensável para o processamento do feito (comprovante de residência), que se presta à análise da fixação da competência do juízo. O art. 51 da Lei n. 9.099/1995 não esgota as hipóteses de extinção do processo, cabendo a aplicação subsidiária do art. 485 do CPC, por ser compatível com o rito sumaríssimo. O prazo de cinco dias concedido pelo Juiz para a parte instruir o feito mostra-se adequado e compatível com o rito. Descumprido, a extinção do processo com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/1995, c.c. o art. 485 do CPC é medida de justiça. Precedente na Turma (Acórdão 1324819, 07179144820208070007). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelos recorrentes vencidos. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J